Tribunal: STF
Processo: RMS 36658
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNCIA MODULADA. INABILITAÇÃO. ATO COATOR APONTADO. IMPROPRIEDADE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.